Tribunal: TJDFT
Processo: 0719263-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719263-23.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: MARIA ANTONIETA ROZIO APELADO: JOHANN GUTEMBERG DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator